Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702652-11.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE PEREIRA LINS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAYANE PEREIRA LINS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0727973-73.2021.8.07.0003, proposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, tendo por objeto veículo marca RENAULT, modelo CLIO AUTHENTIQUE 1.0, placa OVP6503, Renavam 00993100384, adquirido pela ora agravante mediante contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 109640646 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judiciária formulado pela ora agravante, por não haver sido apresentada declaração de hipossuficiência, bem como advertiu a agravante de que, em caso de impossibilidade de cumprimento do mandado de busca e apreensão, em decorrência de a devedora fiduciante não residir no local, será imposta multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que estaria comprovada a hipossuficiência financeira alegada, conforme pode ser verificado da documentação juntada nos ID’s 32285434 e 32285435. Assevera, ademais, que não há como lhe ser imposta multa por ato atentatório à dignidade da justiça, caso o veículo não seja encontrado, uma vez que inexiste previsão legal autorizando a aplicação da aludida penalidade nesta hipótese. Com base nestes argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas processuais até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e para que seja vedada a aplicação de multa em caso de não cumprimento do mandado de busca e apreensão em decorrência da não localização do veículo objeto da demanda. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO. De início, é preciso assinalar que a agravante carece de interesse recursal em relação à pretensão de imposição de óbice à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de não localização do veículo para fins de apreensão. Com efeito, a mera advertência quanto à possibilidade de imposição de multa processual não é dotada de cunho decisório a justificar o cabimento da interposição de agravo de instrumento. Em se tratando de ato judicial, sem carga decisória, não é admitida a interposição de recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Em casos análogos, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ADVERTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que a parte agrava de instrumento não de conteúdo decisório, mas da seguinte advertência: "Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida". 2. Referida decisão se restringiu a deferir liminar de busca e apreensão do veículo, nomear fiel depositário, determinar citação da parte ré, efetivar restrição do renavan do veículo. Estes são os limites de seu conteúdo decisório. E não foi contra isto que o agravante se insurgiu. Se aquilo contra o que o agravante se insurge ainda não foi objeto de decisão (podendo vir a sê-lo se e quando, após apreensão do veículo, manifestar-se a parte autora/agravante ao juízo no sentido de eventual intenção de retirada do bem dos limites territoriais do Distrito Federal), inviável a admissão da insurgência, assim como inviável a apreciação e resolução em sede de agravo de instrumento de questão não apreciada na origem sob pena de supressão de instância. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305201, 07421014420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM OFERECIDO EM PENHORA. ADVERTÊNCIA DE MULTA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a Torre de Grua Pingon BR 75 oferecida à penhora e impôs à executada a apresentação de outro bem, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. O provimento judicial que apenas adverte a parte sobre a possível imposição de multa é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório, consoante os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC. 2.1. Precedente: "Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, pronunciamentos sem cunho decisório, como se verifica na hipótese dos autos, não são passíveis de impugnação." (20160020366608AGI, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 14/03/2017). 3. De acordo com o art. 805 do CPC, a alegação de onerosidade excessiva deve ser acompanhada da indicação de outros bens a fim de satisfazer o débito. 3.1. A execução faz-se no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. 3.2. Precedente: "(...) Da leitura que se extrai do artigo 805, parágrafo único, do CPC, verifica-se que não é possível se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo, providência esta não adotada pelos Agravantes na espécie. (...)" (07126723720178070000, Relator: Angelo Passareli 5a Turma Cível, DJE: 06/02/2018). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1177564, 07054089520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O ato judicial que determina a apresentação de endereço correto, com mera advertência de o não atendimento ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, reveste-se da natureza de mero despacho de expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso, mais ainda ante a taxatividade inserta no rol do art. 1.015 do CPC. 3. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1171288, 07023716020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, somente em caso de efetiva aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, estará caracterizado o interesse recursal da ora agravante. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento em relação à pretensão de imposição de óbice à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Quanto ao pedido de reforma do r. decisum em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, o recurso se mostra cabível, devendo ser admitido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela ora agravante, sob o fundamento de que não teria sido apresentada a declaração de hipossuficiência. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, anteriormente ao indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, deveria o d. Magistrado de primeiro grau oportunizar à parte ré, ora agravante, a comprovação da hipossuficiência alegada na petição na qual foi requerida a revogação da liminar. No entanto, a agravante, como substrato probatório da hipossuficiência financeira alegada, instrui o agravo de instrumento com a declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho (ID 32285434), e com extrato de conta corrente de pessoa que não integra a lide (ID 32285435). Evidentemente, os documentos juntados aos autos não se mostram aptos a demonstrar a incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, porquanto a movimentação bancária de terceira pessoa, sem qualquer relação com a causa, não pode ser admitida como prova da hipossuficiência alegada pela agravante. Assim, observado que os documentos apresentados pela agravante não se mostram aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, mostra-se inviabilizado o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a sobrestar a exigibilidade de recolhimento de custas processuais. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO quanto ao pedido de imposição de óbice à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. OUTROSSIM, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL em relação à pretensão de concessão da gratuidade de justiça. Por conseguinte, determino à agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Recolhido o preparo, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Caso contrário, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.